Tribunal: TJDFT
Processo: 0771075-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BIBLIOTECA COMUNITÁRIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 965/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta desconformidade com o entendimento do STF (ADI n. 3772) acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da CF/88. Aduz “violação do direito ao reconhecimento do período laborado de 14/02/2005 a 04/02/2007 como efetivo exercício de magistério para todos os fins legais, em especial para fins de aposentadoria especial de magistério, previsto na redação original da Constituição Federal de 1988 – art. 40, inciso III, alínea ‘b’”. Alega que apesar de a sua lotação ser a regional, atuava em biblioteca exercendo atividades estritamente pedagógicas, “o qual esteve à época como Coordenador Intermediário”. Insiste que mesmo que tenha desempenhado suas atividades fora de estabelecimento de educação básica, “suas funções são intrínsecas aos estabelecimentos de ensino e caracterizadas como atividades pedagógicas”. Cita a legislação que entende aplicável e jurisprudência para amparar a sua tese.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 72125534.
IV. Sem razão o agravante. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE n. 1.039.644-RG (Tema 965), cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (Grifei)
V. O acórdão n. 1900904, proferido pela Segunda Turma Recursal e impugnado por meio do recurso extraordinário, consignou o seguinte: “É incontroverso que o recorrente atuou entre 14/02/2005 a 04/02/2007 na Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato e suas atividades guardam estrita relação com a manutenção da biblioteca, acervo, gestão e auxílio à comunidade para o uso produtivo e adequado da biblioteca. Não se trata de função de magistério e, como bem destacado pelo juízo sentenciante, ‘o escopo da lei, ao reduzir o tempo de serviço para a aposentadoria dos professores, é o de compensar o grande desgaste daqueles que exercem as atividades laborais em sala de aula.” Após análise das provas produzidas no processo e dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, o colegiado entendeu que “além de a atividade exercida no período questionado não ser eminentemente de magistério em sala de aula ou de coordenação de unidade de ensino, não é realizado no bojo de instituição de ensino. A unidade em questão não integra instituição de ensino, mas serve à comunidade em geral. Os requisitos para o recebimento de GAPED não se confundem com aqueles inerentes à contagem de atividade para fins de aposentadoria especial.”
VI. Do cotejo entre o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia, conforme trechos acima destacados. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), somente é contabilizado o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese.
VII. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.